Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0736976-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JURANDIR DA SILVA ARRUDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO POR CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. FEIRA PERMANENTE. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando embasada em anotação criminal idônea. 2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 3. Inviável acolher o pedido de exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 porque a Feira Permanente de Ceilândia, lugar em que o apelante comercializou os entorpecentes, é local de trabalho coletivo. 4. Deve ser mantida a pena pecuniária estabelecida se proporcional à pena privativa de liberdade. 5. Ausente interesse recursal quanto ao pleito de recorrer em liberdade se tal pedido já foi concedido na sentença. 6. Recurso desprovido. O recorrente, sem indicar dispositivo(s) legal(s) violado(s), requer: a) a redução da pena ao mínimo legal; b) o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006; c) a aplicação da pena de multa no mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal que teria sido supostamente violado inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pois incide à espécie a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 2.068.468/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020